Tribunal: TJBA
Processo: 8016732-41.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016732-41.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

AGRAVADO: PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA, ETIS SOUZA RIOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. TUTELA PROVISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO QUE NÃO IMPÕE, NECESSARIAMENTE, A PERDA DO INTERESSE DE AGIR OU O INTERESSE RECURSAL. UMA VEZ CONSTATADO VÍCIO QUE MACULE O
ITER
PROCEDIMENTAL DA LICITAÇÃO, POR ARRASTAMENTO, ÍRRITO SERÁ O CONTRATO ADMINISTRATIVO LICITADO. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE PRETENDE A ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DESCLASSIFICOU AS EMPRESAS LICITANTES E CONVERTEU EM DILIGÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019. INEMA. TODOS OS LICITANTES ZERARAM A PONTUAÇÃO EM IDÊNTICOS ITENS DO EDITAL. COMPROVAÇÃO TÉCNICA INIDÔNEA PARA A PRESTAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS. PONTOS IMPRESCINDÍVEIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE A ADMINISTRAÇÃO PRETENDIA CONTRATAR. LICITAÇÃO COM POTENCIAL PARA SE SAGRAR FRACASSADA. POSSIBILIDADE DE ABRIR PRAZO PARA DILIGÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 97, I, § 3º, DA LEI 9.433/2005. VÍCIO DE COMPETÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO CASSADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de n.
8016732-41.2019.8.05.0000
, em que figura, como agravante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, e, como agravada, PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA

LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE e DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)